Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do
RECURSO ESPECIAL n. 1008685-35.2019.8.11.0000
Recorrente: PATRICIA HARAOUI
Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PATRICIA HARAOUI, contra a decisão proferida no id 44343477 que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso Especial, uma vez que não restaram comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
Assevera que a decisão deve ser reformada, uma vez que seria notório o perigo da demora nos autos, “haja vista que trata-se de acordão, que em sede de aplicação de efeito translativo, extinguiu a ação sem o julgamento do mérito, afrontando expressamente dispositivos legais suscitados no recurso (art. 308 e 337 do Código de Processo Civil)”.
Assim, pugna pelo aclaramento da decisão, reconhecendo o perigo da demora “notório”.
Alternativamente, requer o aditamento do efeito suspensivo, possibilitando a concessão deste.
A parte recorrida não apresentou manifestação, conforme certidão id 47336451.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o Embargante sustenta que deixou de apontar o perigo da demora em seu pedido avulso de efeito suspensivo por entender que tal fato seria notório.
Diz o artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Ou seja, para que seja possível o acolhimento dos Embargos de Declaração, deve existir na decisão algum dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ocorre que houve análise de toda a fundamentação exposta no recurso especial e na petição avulsa que postulou pela concessão do efeito suspensivo, inexistindo qualquer vício na decisão.
Note-se que a parte Recorrente deixou de mencionar qualquer dos vícios que permite a admissão dos aclaratórios em seu recurso.
Insta salientar que é impossível a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração, conforme arestos:
“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não merecem acolhimento os EMBARGOS de Declaração, quando ausentes os VÍCIOS apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Em vista da AUSÊNCIA do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante”. (TJMT, N.U 0079795-48.2018.8.11.0000, ED 79795/2018, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ, EDcl no REsp 1776372/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019) – destaquei.
Isto posto, não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual REJEITO os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de Julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi